Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELO RÉU. SENTENÇA CASSADA EM PARTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento na existência de coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) a ocorrência de cerceamento de defesa; e b) a existência de coisa julgada relativamente à pretensão de cobrança de reserva matemática adicional..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a existência de pressuposto negativo de validade do processo, mostra-se desnecessária a abertura de instrução processual para a prova de fato constitutivo do direito da autora, cujo exame restou prejudicado.
4. O fenômeno da coisa julgada, ao atribuir ao julgado a qualidade de imutável e indiscutível no mesmo processo ou em futuras causas, só se opera quando haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. É o que dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Assim, nos termos do direito legislado, a coisa julgada material delimita a questão a ser decidida, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas porque, após o trânsito em julgado da demanda, se tornam imutáveis e indiscutíveis.
5. Caso concreto em que a questão atinente a recomposição da reserva matemática não foi deduzida para exame da Justiça Trabalhista, com o que não foi objeto da resolução dada ao objeto do processo manejado pelo ora réu/apelado. Dito pronunciamento judicial, como não poderia deixar de ser, ficou circunscrito aos limites estabelecidos pelo objeto litigioso, o qual era relativo a incorporação de verbas remuneratórias (horas extras) no cálculo do salário de participação do trabalhador e sua consequente repercussão no valor do benefício de aposentadoria complementar. O magistrado ao aplicar a vontade concreta da lei trabalhista à situação controvertida, somente determinou ao ex-empregador e ao empregado que recolhessem suas respectivas cotas de contribuição incidentes sobre as diferenças de complementação de aposentadoria que haveriam de ser pagas por força da condenação imposta, isso com observância das normas estabelecidas no regulamento do plano de benefícios. Inexiste identidade de pedido e de causa de pedir entre o feito de origem e a reclamação trabalhista anteriormente ajuizada pelo réu. Não está formada, destarte, a coisa julgada material para a questão atinente à recomposição da reserva matemática. Sentença cassada.
6. Verificada a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, é inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202. LC n. 109/2001, art. 18o, § 1o. CPC, art. 320; art. 321; art. 337, § 4o. LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 26/07/2024. TJDFT, APC 0709997-20.2025.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 7a Turma Cível, p. 3/11/2025.